Tribunal: TJMT
Processo: 1021942-25.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021942-25.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Classificação de créditos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE TRANSPORTES – BENS QUE NÃO HAVIAM SIDO CONSOLIDADOS NA POSSE DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA – SIGILO PROCESSUAL QUE NÃO SE APLICA AO PROCESSO RECUPERACIONAL EM CURSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

II - Não houve o decurso do prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, para que a posse dos veículos fossem consolidadas em favor do agravante.

III - O feito recuperacional versa, também, sobre o interesse de uma massa de credores, razão pela qual, os atos processuais e os documentos constantes dos autos devem receber a maior publicidade possível, a fim de permitir que as partes possam, acaso queiram, se insurgir na forma e tempo corretos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PACCAR S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1035703-97.2022.8.11.0041 das empresas A.L. RIBEIRO – ME (GAVIÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA) e OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-ME, as quais formam o grupo econômico denominado de GAVIÃO TRANSPORTES: (i) deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, até a análise do pedido de processamento da recuperação judicial; (ii) declarou a essencialidade dos bens listados pela empresa autora; e (iii) determinou o sigilo do pedido de recuperação judicial.

Para tanto, aduz o agravante que a questão
sub judice
gera enorme repercussão entre a massa de credores, razão pela qual, a ação não deve tramitar em segredo de justiça, sob pena de se ver impedido de atuar em defesa de seus créditos, em grave violação aos primados do contraditório e da ampla defesa.

Esclarece que ajuizou a ação de busca e apreensão em 05.09.2022, sendo a medida liminar deferida em 13.09.2022, com a apreensão dos bens em 22.09.2022, ou seja, antes do deferimento da tutela de urgência deferida nos autos do processo recuperacional em 23.09.2022.

Assevera que juízo de origem reconheceu a essencialidade de toda a frota da Recuperanda sem qualquer elemento comprobatório nos autos, sendo que tal essencialidade não pode ser presumida.

Ressalta, ainda, que, em 27.07.2021, celebrou com a empresa agravada a Cédula de Crédito Bancário de nº 250790009, com garantia de alienação fiduciária, sendo a recuperação judicial ajuizada em 20.10.2022, ou seja, pouco mais de 1 (um) ano após a tomada do empréstimo.

Dessa feita, sustenta que o
período entre a aquisição do bem e o ajuizamento da recuperação judicial foi tão curto que não se pode imaginar que o bem já
pudesse ser considerado essencial e não um incremento da atividade.

O pedido liminar foi concedido, para determinar o levantamento do sigilo imposto nos autos da ação de recuperação judicial.

Em sede de contrarrazões, as agravadas suscitaram preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnaram pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para retirar o sigilo do processo originário (id nº 153969651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
VOTO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em suas contrarrazões, a agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, com base na tese de contagem de prazo em dias corridos, consoante estabelecido na lei nº 11.101.2005.

Todavia, consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

(...)
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II. VOTO - MÉRITO

O presente recurso versa sobre a decisão que: (i) deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, até a análise do pedido de processamento da recuperação judicial; (ii) declarou a essencialidade dos bens listados pela empresa autora; e (iii) determinou o sigilo do pedido de recuperação judicial.

Consoante se depreende da tese recursal da instituição financeira, os bens albergados pelos efeitos da decisão recorrida não podem servir à recuperação judicial das agravadas, em razão de a posse dos respectivos veículos ter se consolidado em seu favor.

No caso, em 05.09.2022 foi manejada a ação de busca e apreensão, tendo sido deferida a liminar em 13.09.2022 e efetivada a apreensão dos bens (caminhões) em 22.09.2022.

Por sua vez, a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da recuperação judicial foi proferida em 23.09.2022, sendo que a decisão que de fato determinou o processamento da recuperação judicial se deu em 17.11.2022.

Com efeito, o artigo 3º, § 1.º, do Decreto Lei nº 911/69, dispõe que,
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
.

Nesse particular, não houve o decurso do prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, para que a posse dos veículos fossem consolidadas em favor do agravante.

Mais precisamente, no dia subsequente ao deferimento da liminar de busca e apreensão foi proferida decisão no feito recuperacional, antecipando os efeitos da tutela, com o que foi reconhecida a essencialidade dos veículos listados pelo grupo empresarial recuperando (id nº 95510015), dentre eles, os veículos alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Igualmente, não prevalece no caso em questão, a tese de que os bens seriam mero incremento de atividade, isso porque a tomada de empréstimo se deu em prazo muito superior a 1 (ano) do pedido de recuperação judicial, não havendo que se falar em contratação de empréstimo de véspera, hipótese que eventualmente esvaziaria a dita essencialidade dos veículos.

Adiante, quanto ao sigilo imposto, não se verifica nenhuma das exceções previstas no rol de incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil, que permitiriam que o feito recuperacional tramitasse em segredo de justiça.

A propósito:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Nesse particular, em que o feito recuperacional versa, também, sobre o interesse de uma massa de credores, os atos processuais e os documentos constantes dos autos devem receber a maior publicidade possível, a fim de permitir que as partes possam, acaso queiram, se insurgir na forma e tempo corretos.

Assim, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, apenas para retirar o sigilo do processo de origem.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o levantamento do sigilo imposto nos autos da ação de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023